Tribunal: TJDFT
Processo: 0726184-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AJUIZAMENTO. APARELHAMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. FORO DE ELEIÇÃO. CLÁUSULA. COINCIDÊNCIA COM O DOMICÍLIO DA PARTE CONTRATADA/EXEQUENTE E COM O LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. LEGITIMIDADE. ABUSIVIDADE APTA A ENSEJAR CONTROLE DA CLÁUSULA ELETIVA DE OFÍCIO (CPC, ART. 63, §§1o E 3o). INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. OPÇÃO LEGÍTIMA. CONTROLE DEPENDENTE DE PROVAÇÃO DA PARTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão de execução de honorários advocatícios tem gênese pessoal, sendo a competência para processá-la e julgá-la informada pelo critério territorial, implicando que a opção de foro traduzida na manifestação da parte exequente em conformidade com a cláusula eletiva de foro convencionada, ainda que não coincidente com o local em que o executado é domiciliado, prevalece e encontra respaldo legal, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser objeto de disposição pelas partes, por estar compreendida na órbita do direito privado.
2. Aviada execução de título extrajudicial lastreada em contrato de honorários advocatícios, não emergindo a pretensão de relação de consumo, a opção de foro traduzida na manifestação do exequente com base na cláusula eletiva convencionada, ainda que desconforme com o foro de domicílio do executado, mas coincidindo com o local de domicílio do exequente e onde foram executados parte dos serviços convencionados, deve prevalecer até e se houver a suscitação da incompetência por parte do excutido, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício, salvo situação de evidente abuso, notadamente quando a opção se lastreara na cláusula eletiva de foro livremente convencionada entre os litigantes (STJ, Súmula 33).
3. Conquanto a cláusula eletiva de foro, não obstante disponha sobre competência territorial, informada, pois, por sua natureza relativa, esteja sujeita a controle judicial, somente em situação em que descerre situação de evidente abuso é que é passível de cognição de ofício, tornando inviável que, no ambiente de relação de natureza puramente negocial, seja submetida a controle judicial de ofício quando coincidente com o local de domicílio da parte contratada/exequente e onde foram executados parte dos serviços convencionados, situação em que a perscrutação da higidez da disposição demanda iniciativa da parte acionada, pois destinatária da salvaguarda, não o juízo, conquanto acionada no local em que é não domiciliada (CPC, art. 63 e §§).
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.